Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Processo : 0724436-10.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Diego de Oliveira Silva em favor de I. de. O. S., indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que indeferiu suspensão do mandado de prisão expedido em ação de alimentos que tramita na 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho da Comarca de Foz do Iguaçu - TJPR, por débito de prestação alimentícia. Alega que o paciente teve contra si um mandado de prisão expedido em 07/10/2022 pelo Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho do TJPR, em execução de alimentos, por dívida total de R$ 14.455,75. Informa que, em razão da ordem de prisão expedida pela Justiça paranaense, “houve o cumprimento do mandado pelo Tribunal de justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, no dia 16/06/2023”. Diante disso, relata que “peticionou em caráter de urgência no plantão de Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17/06/2023 e 19/06/2023, comprovando o pagamento da obrigação e pedindo a revogação da prisão”. Relata que após verificar o cumprimento integral da obrigação, o Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Foz do Iguaçu - PR revogou o mandado de prisão e concedeu o contramandado e, em seguida, “expediu carta precatória informando a revogação do mandado de prisão ao juízo deprecado, protocolado sob o n° 0715597-48.2023.8.07.0015, no Fórum Júlio Fabbrini Mirabete”. Argumenta que, tendo cumprido a obrigação imposta no art. 528, § 6o, do CPC e revogada a ordem de prisão, a manutenção da custódia se torna ilegal. Pede “o cumprimento da revogação de prisão do acusado, sob autos de n° APri 0725322-06.2023.8.07.0001, bem como a intimação do juízo para cumprimento da revogação”. A liminar foi analisada e indeferida pelo Plantão Judicial de 2o Grau, sob o fundamento, inclusive, de possível incompetência desta Corte de 2o grau para examinar o pedido diretamente, em supressão de instância (id. 48070606). Registro que este já é o terceiro habeas corpus versando sobre a mesma controvérsia, isto é, a revogação e soltura do paciente, devedor de alimentos, preso no Distrito Federal por ordem expedida pela Justiça do Paraná. Primeiro foi impetrado o HCB 0723867-09.2023.8.07.0000, no final de semana do dia 17/06/2023, cujo pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo Plantão Judicial de 2o Grau, naquela mesma data. Houve pedido de reconsideração, indeferido por esta relatoria, quando ratifiquei a decisão liminar dada pelo plantão judicial, bem assim salientei que, se o juízo paranaense revogou a ordem de prisão, como afirmado pelo impetrante, o habeas corpus estaria prejudicado. Nada obstante, sob os mesmos fatos e alegações, foi impetrado novo habeas corpus em 19/06/2023 (HCB 0724060-24.2023.8.07.0000) e o presente writ nesta data. Portanto, a situação se apresenta bastante inusitada, porque, mesmo cumprido o mandado de prisão nesta unidade da federação, se o juízo de onde emanou a ordem de prisão revogou-a em seguida, as diligências necessárias à soltura do preso, a princípio, se inserem na seara administrativa do respectivo estabelecimento prisional, não havendo necessidade de decisão judicial reexaminando a questão para que se cumpra a ordem de soltura que, no caso, teria sido expedida pela Justiça paranaense, mediante contramandado. Fato é que, em todos os três habeas corpus ora mencionados, não consta qualquer pronunciamento da autoridade apontada coatora, sinalizando supressão de instância ou, no mínimo, deficiência instrutória da impetração. De todo modo, antes de deliberar, nestes autos, sobre tais questões, bem assim de possível perda de objeto, necessário a oitiva da autoridade coatora, inclusive para aferir se há litispendência com o HCB 0723867-09.2023.8.07.0000. Assim, colham-se, com urgência, as informações da autoridade judiciária apontada como coatora, inclusive se chegou a analisar o pedido de soltura do paciente. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator